Tribunal: TJDFT
Processo: 0725098-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725098-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. AGRAVADO: CLARICE ROMAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da decisão ID 156863278 nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704843-60.2021.8.07.0001, que, em relação a executada Clarice Roman, indeferiu “o pedido de penhora dos rendimentos recebidos mensalmente pela executada da empresa DIP Frangos S/A, formulado pelo exequente na petição de ID 156821537”. Em suas razões recursais (48228648), a credora agravante sustenta que o deferimento da penhora de 30% sobre os rendimentos da Agravada está em consonância com a jurisprudência majoritária e com o princípio da dignidade da pessoa humana, visto que a penhora mensal, no importe de até 30% não irá ferir o disposto no artigo 833 do NCPC. Alega que a medida pleiteada não ofende os princípios basilares da pessoa humana e nem mesmo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois com um salário de mais de R$ 942.000,00 anual é plenamente possível fazer o pagamento das dívidas e, ainda assim, viver com dignidade. Sustenta que os honorários advocatícios contratuais constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, nos termos do art. 85, § 14, do Novo Código de Processo Civil e de acordo com o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Pugna pela atribuição da antecipação da tutela recursal “para que seja efetivada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o total dos vencimentos/salários/proventos/pensão da executada/devedora”. Prequestiona os posicionamentos jurisprudenciais colacionados no recurso e na decisão ora agravada. Ao final, requer seja concedido “efeito suspensivo/ativo ao presente agravo de instrumento, para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre a remuneração mensal da Agravada, a fim de garantir o resultado do processo”; e no mérito, que seja “deferido o pedido de penhora de até 30% sobre a remuneração mensal da Agravada, em favor da Agravante, diante dos fundamentos expostos”. Preparo regular (IDs 48230326 e 48230329). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de ausência de outros bens penhoráveis e da possibilidade de arquivamento, em potencial prejuízo à credora. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o total dos vencimentos/salários/proventos/pensão da devedora agravada, até a quitação integral do débito, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora